Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa MACLEDI COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI EPP, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 1049429.12.2020.8.11.0041, que ajuizou visando combater ato supostamente ilegal perpetrado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Senhor WELLINGHTON LOPES DA ROCHA (Código Verificador n. 69591970) concernente à sua exclusão do Regime Diferenciado de recolhimento de Tributos (ICMS), Simples Nacional, ao fundamento de discrepâncias entre os valores declarados pela impetrante no PGDA e os valores dos documentos fiscais emitidos no mesmo período, cuja ação mandamental, tramita na Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso.
Da análise dos autos, tem-se que a impetrante/agravante exerce atividade empresarial voltada ao comercio varejista de artigos do vestuário, acessórios e calçados, e, em razão de sua baixa receita é optante do Regime Tributário do Simples Nacional desde 01/01/2016 e, como tal, emite suas notas fiscais por ocasião de suas vendas.
Ocorre que segundo os alaridos da impetrante/agravante, o FISCO Estadual na data de 17/02/2020 excluiu a impetrante do Simples Nacional (Termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020), todavia, em virtude da pandemia ocasionada pelo Coronavírus COVID-19, só teve acesso à notificação no dia 19/07/2020.
Alega que tão logo tomou conhecimento de sua exclusão do Regime do Simples Nacional apresentou junto à SEFAZ/MT impugnação ao Termo de Exclusão questionando os valores das receitas lançadas no PGDAS-D, nos períodos compreendidos entre março de 2019 a novembro de 2019, que estariam ensejando sua exclusão do Regime Tributário Diferenciado, no qual era inserida, porém, o procedimento administrativo não foi conhecido ao fundamento de que apresentado a destempo, sedimentando dessa forma, sua exclusão com data retroativa a 28/02/2019.
Assevera que, a discrepância dos valores das receitas lançadas no PGDAS-D nos períodos assinalados, foi decorrente de falha de conexão do Sistema de Tecnologia da Informação da Impetrante com o Sistema de Recepção da SEFAZ-MT, acarretando na recepção de vários documentos fiscais em duplicidade, fato, que foi afiançado pelo próprio auditor da SEFAZ.
Explanou que a questão da recepção das Notas fiscais em duplicidade atingiu não só a impetrante/agravante, mas sobremodo, outras três empresas do grupo econômico a que pertence.
Prossegue aduzindo que em abril de 2019, constatando a disparidade na recepção das notas fiscais pelo sistema da SEFAZ/MT, dirigiu-se ao setor responsável para averiguação do que estaria acontecendo. Nessa oportunidade, houve a informação de que “se as notas fiscais podem ser consultadas no portal da NFC-e significa que elas foram enviadas pelo contribuinte” e, mais adiante, respondeu “não foi encontrado nenhum evento anômalo no ambiente da SEFAZ; realmente há um elevado n[úmero de duplicidade registrada; não é situação incomum; geralmente não são intervenções humanas que geram o ocorrido, mas rotinas no programa emissor”.
Diante dessa notícia, buscando solucionar impasse solicitou à empresa ESC Software House para que fosse feito um estudo capaz de constatar os reais motivos que ocasionaram os lançamentos indevidos (em duplicidade) dos documentos fiscais emitidos pela recorrente, tendo sido averiguado que as emissões das NF-e em duplicidade, especialmente, no período de 01/03/2019 a 31/03/2019, competência em que a diferença de valores foi exorbitante, se deve à instalação de um vírus escondido no servidor central do Grupo Macledi, denominado “Cavalo de Tróia”, que alterou o programa de computador e realizou atividades maliciosas sem o conhecimento ou anuência da vítima.
De posse dessa informação, apresentou denuncia espontânea, via SISTEMA E-PROCESS (n. 5819782/2020), discorrendo sobre o acontecido e mostrando documentalmente que em razão do vírus detectado que gerou uma falha de conexão do sistema da empresa com o próprio sistema de recepção da SEFAZ, gerando uma clara e absurda quantidade de NFC-e enviadas em duplicidade, causa geradora da divergência de valores que terminaram por excluir a agravante do Regime do Simples Nacional.
Com embasamento em desobediência às formalidades procedimentais, em ato impiedoso e em manifesta repulsa ao clamor da impetrante/agravante, a petição da denuncia espontânea foi indeferida pelo Ente Público Fiscalizador, ao argumento de que não restaram cumpridas as exigências e normas da Portaria n. 304/2012, porque não se refere a denuncia de livro fiscal como restou peticionado, conforme parecer n. 902/2020..
Aduziu que com sua exclusão do simples nacional, fica impossibilitada de desenvolver suas atividades empresariais, podendo, inclusive, acarretar no fechamento da empresa agravante e das outras 03 empresas do mesmo grupo econômico.
Consignou que não agiu de má-fé e muito menos se portou de forma a sonegar impostos ou causar danos aos cofres públicos, ao contrário, sempre adimpliu com fidelidade seus compromissos tributários e que os fatos como restou delineado em linhas outras, só vieram a ocorrer por falhas nos sistemas operacionais.
Nesse contexto sinalizou a ilegalidade dos atos administrativos que culminaram com sua exclusão do Regime diferenciado de Recolhimento de imposto – Simples Nacional e discorreu sobre a presença dos requisitos ensejadores para concessão da liminar mandamental.
O togado singular, ao analisar o conjunto probatório e as circunstancias em que ocorreram os fatos retratados na peça inaugural da ação de base, verificando a ausência do fumus boni iuris, INDEFERIU A LIMINAR,.
Contra essa decisão é que a empresa impetrante insurge e submete a matéria a análise deste egrégio Tribunal de Justiça, por via de presente recurso, rebatendo a fundamentação externada pelo togado singular.
Por outro lado, se fazem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal, previstos nos artigos 995, § único e 1019, I, ambos do Código Procedimental Civil, pelo que suplica pelo seu deferimento para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida na instancia singela, para que seja determinada a suspensão da sua exclusão do Regime Diferenciado de recolhimento de tributos (Simples nacional), até o julgamento de mérito da ação mandamental. Id.
Processados, vieram-me conclusos na forma regimental para apreciação do pedido liminar.
É o relato essencial.
Decido.
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Preparado e instruído com as peças imprescindíveis exigidos pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de admissibilidade.
É cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são essenciais, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo de dano irreparável, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida, antes do exame final da pretensão recursal.
Acura-se dos autos que a liminar não restou concedida pelo togado singular por ter se convencido da inexistência da ausência do requisito imprescindível do fumus boni iuris. Entendeu o togado singular, pela aparência da legalidade dos atos administrativos.
Voltando os olhos às razões da impetração, reproduzidas em grande parte na peça introdutória do presente recurso, tem-se que a impetrante/agravante almeja ser reincluída no Regime Diferenciado de recolhimento de imposto (SIMPLES NACIONAL) com sintomática suspensão do termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020, ao fundamento precípuo de que o conteúdo de apuração fiscal envolve vários documentos fiscais recepcionados pelo sistema da SEFAZ/MT, em duplicidade, fato, que veio a ocorrer em consequência de falhas operacionais decorrentes da existência de vírus no sistema operacional interno da agravante com o sistema de recepção da SEFAZ/MT, identificado como de Cavalo de Tróia.
Essa duplicidade de notas fiscais foi a causa geradora da diferença entre os valores declarados pela empresa contribuinte no PGDAS-D nos períodos assinalados na exordial e o alegado pelo sistema da SEFAZ, causa motivadora da exclusão da agravante do Simples Nacional.
Tem-se do caderno processual que o Ente Público Fiscalizador tinha plena ciência da recepção das inúmeras notas fiscais eletrônicas em duplicidade, não só da impetrante como de outras 03 (três) empresas do mesmo grupo econômico, distorcendo toda realidade de receitas dos contribuintes.
Não se pode desvencilhar do fato de que a impetrante conseguiu êxito em demonstrar que tão logo constatou a discrepância dos valores e recepção dos documentos fiscais em duplicidade solicitou esclarecimentos, primeiramente, junto à SEFAZ/MT e, depois, até por instrução desta, promoveu apuração técnica por via da empresa responsável pelo Software, que identificou a presença do vírus denominado Cavalo de Tróia, que fez o papel de interação humana, executando o aplicativo repetidas vezes.
Ademais, ao recepcionar as notas fiscais já homologadas, em duplicidade, o Ente Público Fazendário só veio a contribuir para a falha operacional.
Destarte, no meu sentir, nessa fase de cognição sumária a penalidade máxima com a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, que assegura à impetrante tratamento diferenciado no recolhimento de tributos, mesmo restando constatado a falha operacional entre os sistemas (particular e público), poderá advir prejuízos financeiros de grande monta à impetrante, capazes de inviabilizar, inclusive, o desenrolar de suas atividades empresariais, notadamente se levarmos em consideração a vultosa diferença declarada pela impetrante e aquela efetivamente pretendida pelo Ente Publico Fazendário.
Nesse aspecto constata-se que no mês de março de 2019 ocorreu a maior discrepância de valores, entre o valor declarado R$ 31.968,60 e o alegado pelo Sistema da SEFAZ/MT de R$ 304.116,66, restando uma diferença absurda de R$ 272.148,06. Sendo, que por mais de uma vez, clamou pela solução administrativa do imbróglio. Entretanto a autoridade competente (autoridade coatora) apesar de ter reconhecido a existência de duplicidade das NFC-e, nada contribuíram para solução dos problemas.
Justificado assim, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Por outro lado, não vislumbro na hipótese concreta, qualquer prejuízo à administração pública, decorrente da concessão da liminar em favor agravada, porque, em havendo sentença desfavorável a ela (impetrante) na ação mandamental, cessará, por via de consequência, a causa suspensiva de sua exclusão do regime diferenciado de tributação (simples nacional), e terá a Fazenda Pública Estadual a seu dispor, ações próprias para reaver diferenças de débitos existentes com a contribuinte, o que justifica a inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão.
Desta feita, diante da realidade apresentada nos autos, por ora, DEFIRO a liminar de efeito suspensivo da decisão proferida na instância de piso, para determinar que a autoridade coatora promova a reinclusão da impetrante MACLEDI COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI EPP no Regime Diferenciado de Recolhimento de Tributo – SIMPLES NACIONAL com a consequente suspensão dos efeitos do termo de exclusão n. 99417/1758/68/2020 até que sobrevenha decisão de mérito no mandado de segurança.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora